Tribunal: STJ
Processo: 1500115-58.2023.8.26.0545
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518688 - SP (2023/0435025-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGO COUTO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
VEICULAR.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, com
pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado.
2. O recurso especial alegou nulidade da busca veicular por falta de fundada suspeita e
pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado, argumentando que a reincidência do
agravante decorre de crime de menor gravidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada com base no
nervosismo do condutor e na suspensão da CNH configura fundada suspeita nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, considerando a reincidência do agravante ser por crime de
natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A busca veicular foi considerada válida, pois ficaram evidenciados elementos
concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa,
como o nervosismo do condutor, a suspensão da CNH, além de não
ter conseguido esclarecer sobre o destino e o motivo da viagem aos Policiais Rodoviários
Federais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a reincidência, mesmo por
crime de menor gravidade, impede a aplicação do tráfico privilegiado, conforme o art.
33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal, qual seja, a
primariedade.
Documento eletrônico VDA49787679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 747ab46d-b038-445b-a6df-7c52adb40ca5

7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de reformar a decisão
monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando há elementos concretos que
indicam a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa. 2. A reincidência,
mesmo por crime de menor gravidade, impede a aplicação do tráfico privilegiado,
conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito
".
legal, qual seja, a primariedade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 786.591/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo
15/12/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/6/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA49787679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 747ab46d-b038-445b-a6df-7c52adb40ca5

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2518688 - SP (2023/0435025-7)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGO COUTO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA
VEICULAR.
ILEGALIDADE
NÃO
DEMONSTRADA.
REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DE TRÁFICO
PRIVILEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo e negou
provimento ao recurso especial manejado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, que manteve a condenação do agravante por tráfico de drogas, com
pena de 7 anos de reclusão em regime inicial fechado.
2. O recurso especial alegou nulidade da busca veicular por falta de fundada suspeita e
pleiteou a aplicação do tráfico privilegiado, argumentando que a reincidência do
agravante decorre de crime de menor gravidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada com base no
nervosismo do condutor e na suspensão da CNH configura fundada suspeita nos termos
do art. 244 do Código de Processo Penal.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de
pena do tráfico privilegiado, considerando a reincidência do agravante ser por crime de
natureza diversa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

5. A busca veicular foi considerada válida, pois ficaram evidenciados elementos
concretos que indicaram a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa,
como o nervosismo do condutor, a suspensão da CNH, além de não
ter conseguido esclarecer sobre o destino e o motivo da viagem aos Policiais Rodoviários
Federais.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afirma que a reincidência, mesmo por
crime de menor gravidade, impede a aplicação do tráfico privilegiado, conforme o art.
33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal, qual seja, a
primariedade.
7. O agravo regimental não trouxe argumentos novos capazes de reformar a decisão
monocrática, que se mantém pelos seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é válida quando há elementos concretos que
indicam a presença de fundadas razões aptas a configurar a justa causa. 2. A reincidência,
mesmo por crime de menor gravidade, impede a aplicação do tráfico privilegiado,
conforme o art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito
".
legal, qual seja, a primariedade
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
STJ, AgRg no HC 786.591/SP, Rel. Min. Laurita Vaz,
Jurisprudência relevante citada:
Sexta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 1.009.272/SP, Rel. Min. Reynaldo
15/12/2022
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
.
26/6/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RAFAEL RODRIGO
COUTO contra decisão que conheceu do agravo e negou provimento ao recurso especial
manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, c/c art. 40-V da Lei 11.343/06), à pena de 7 anos de reclusão,
em regime inicial fechado.
Contra a sentença, o agravante apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, o qual negou provimento ao recurso (fls. 259-276).
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

Contra esta decisão a defesa interpôs recurso especial (fls. 332-341), no qual
apontou violação ao art. 240-§2o do Código de Processo Penal e art. 33-§4o da Lei no
11.343/2006. Afirmou, em síntese, que deve ser absolvido, em razão da ilicitude da
busca veicular procedida pela Polícia, porque fundada no nervosismo do recorrente e no
fato de ele estar com a CNH suspensa.
Argumentou que a busca decorreu somente em razão de impressões subjetivas
dos policiais, o que seria vedado à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Sucessivamente, a Defesa afirma que o agravante faz jus à redução da pena, em virtude
do preenchimento dos requisitos previstos no art. 33-§4o da Lei no 11.343/2006.
Asseverou que o agravante é reincidente por crime menos grave, por isso não
seria possível concluir a dedicação do réu à atividades criminosas.
O recurso especial não foi admitido por não estar fundamentado e em razão do
óbice previsto no Enunciado no 7 da Súmula do STJ (fls. 328-329).
No agravo em recurso especial, a defesa sustentou que o recurso deveria ser
admitido, porque não incidiriam os óbices acima elencados (fls. 332-341).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo conhecimento do agravo e
não provimento do recurso especial (fls. 359-364).
Sobreveio decisão conhecendo do agravo e negando provimento ao recurso
especial (fls. 366-370).
Inconformada, a defesa interpôs agravo regimental (fls. 374-384), alegando
que resta evidente a negativa de vigência dos artigos 240, §2o e 244 do Código de
Processo Penal, pois nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, o simples nervosismo do agravante ao avistar policiais não é suficiente para
configurar a fundada suspeita exigida por lei para legitimar a abordagem e revista
pessoal.
Afirmou ser cabível a aplicação de tráfico privilegiado, pois a condenação que
possui é por crime de trânsito (embriaguez ao volante), de menor gravidade, não sendo
possível concluir pela dedicação às atividades criminosas.
Requer a reforma da decisão monocrática, com o provimento do recurso
especial.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os requisitos legais, o agravo regimental deve ser conhecido,
contudo, não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

Conforme consta da decisão agravada (fls. 367-369):

O
presente
agravo
impugna
especificamente
a
fundamentação da decisão agravada, de modo que, estando satisfeitos
os demais requisitos, merece ser conhecido, a fim de permitir a análise
do recurso especial.
O recurso especial não deve prosperar.
Em relação à alegação de nulidade das provas, o Tribunal de
origem asseverou que:
Em sede preliminar, a combativa Defesa busca o
reconhecimento da ilegalidade da busca veicular realizada pelas
testemunhas policiais, anulando-se as provas obtidas por meio de
tal medida, absolvendo-se o acusado. Contudo, sem razão. Os
policiais rodoviários federais bem descreveram que, durante
fiscalização regular, inerente às funções legais dos agentes,
conforme art. 144, § 2o, da Constituição Federal, abordaram o
veículo conduzido pelo réu, no qual também se encontrava sua
companheira Stephany, na Rodovia Fernão Dias. De pronto, como
afirmado pela testemunha Victor Hugo, “o condutor estava com a
CNH suspensa, o que já causou uma suspeição” (mídia digital).
Ademais, quando questionados condutor e passageira acerca do
destino da viagem, passaram eles a informar que seria a residência
de uma tia de Stephany, entretanto não souberam precisar o
endereço, passando a prestar “informações desencontradas” (sic),
além de demonstrar muito nervosismo, percebendo, ainda, as
testemunhas, que, apesar da viagem que estavam realizando, havia
apenas uma mochila no banco de trás do veículo. Registre-se que
os depoimentos dos policiais são dignos de fé, pois nada há nos
autos que, mesmo superficialmente, coloque em dúvida as suas
falas, tampouco a lisura do trabalho por eles realizado. essa esteira
já decidiu o E. Supremo Tribunal Federal e o Col. Superior
Tribunal de Justiça: “o valor do depoimento testemunhal de
servidores públicos especialmente quando prestados em juízo, sob
a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar
de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. CELSO DE MELLO)
[...] Neste ponto, como bem asseverou a MM. Juíza Sentenciante:
“Nada mais esperado da sua atuação que, em havendo suspeita na
abordagem realizada, em plena rodovia, tal como por eles
claramente mencionado, ora pela conversa acerca do destino e
finalidade da viagem, ora pela conduta eventualmente
demonstrada, De fato, diante do suspeito cenário alhures descrito,
em uma rodovia, meio utilizado diuturnamente por traficantes
para o transporte de entorpecentes entre estados da federação, a
busca veicular era medida que se impunha, devendo os agentes
exercerem o seu dever de fiscalização. Ora, o réu encontrava-se
com sua habilitação suspensa, apresentava respostas incoerentes
quanto ao destino e finalidade da viagem e demonstrava
nervosismo diante da abordagem policial, de modo que a fundada
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

suspeita para a revista veicular restou evidenciada, não se
constatando qualquer ilegalidade no proceder dos agentes
policiais. A propósito, como já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça em recente julgado: “3. Não há ilegalidade na busca
veicular realizada, haja vista que as drogas, escondidas em dois
tanques de combustível, foram apreendidas em regular
fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal, conduta
inerente às funções legais e de polícia judiciária no patrulhamento
das rodovias. Não foi possível vistoriar de imediato o veículo,
dada a pouca visibilidade e o período noturno, sendo retido o bem
por situação irregular e para maiores averiguações, diante das
respostas incoerentes do agravante a respeito do destino, origem e
motivo da viagem” (AgRg no HC n. 783.194/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta
Turma, julgado em
, D Je de
). Desse modo,
15/5/2023
18/5/2023
não obstante os judiciosos argumentos defensivos, afasto a
preliminar suscitada.

Da análise dos autos, nota-se que houve fundada suspeita
para a busca veicular, considerando o nervosismo do condutor, bem
como a verificação da suspensão da CNH.
Rever tais fundamentos, para reconhecer a nulidade da
prova, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria
fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
No que se refere à alegação de cabimento da aplicação do
tráfico privilegiado, o Tribunal pontuou que:
Na terceira fase, descabe, no presente caso, o pleito de
reconhecimento do privilégio no tráfico, pois, constatada a
reincidência e os maus antecedentes, não se verifica a
primariedade do apelante, tampouco seus bons antecedentes, de
modo que não restaram integralmente atendidos os requisitos
cumulativos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, não
se verificando nisso qualquer bis in idem.

A Jurisprudência desta Corte possui firme entendimento de
que a reincidência afasta o tráfico privilegiado, não necessitando ser
específica e nem de crime de natureza mais grave.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE
DO
TRÁFICO
PRIVILEGIADO.
REINCIDÊNCIA . ÓBICE LEGAL. BIS IN IDEM NÃO
CONFIGURADO. 1. O entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza
diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico
privilegiado, consoante previsto no art . 33, § 4o, da Lei 11.343
/2006, inexistindo bis in idem ante a utilização concomitante na
segunda e terceira fases da dosimetria. Precedentes. 2 . Agravo
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021
/0004306-6,
Relator.:
Ministro
OLINDO
MENEZES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
Data de Julgamento:
, T6 - SEXTA TURMA, Data de
09/11/2021
Publicação: DJe
)
16/11/2021

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
CAUSA
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA . ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006 . REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES.
AFASTAMENTO DA MINORANTE. JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA.
INEXISTÊNCIA
DE
FLAGRANTE
ILEGALIDADE . ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM
EXAME1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve
a condenação do réu por tráfico de drogas, fixando a pena em
regime inicial fechado e afastando a substituição da pena privativa
de liberdade por penas restritivas de direitos, em razão da
quantidade e nocividade das drogas apreendidas (cocaína em pó e
ecstasy), além dos antecedentes criminais e da reincidência do réu
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em
discussão: (i) a possibilidade de utilização do habeas corpus como
substitutivo de recurso ordinário ou revisão criminal para revisar a
dosimetria da pena; (ii) a existência de flagrante ilegalidade na
fixação do regime inicial fechado e na negativa de substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III .
RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Supremo Tribunal Federal
(STF) não admite a impetração de habeas corpus como
substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em
casos de flagrante ilegalidade. 4. A jurisprudência consolidada
desta corte afirma que a aplicação da causa de diminuição de pena
do art 33, § 4o, organização criminosa exige que o réu seja
primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade
criminosa e não integre organização criminosa . 5. No caso, a
reincidência afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado,
conforme o entendimento pacificado da jurisprudência. 6. A
reanálise do contexto fático-probatório, necessária para avaliar
circunstâncias pessoais do réu, é incompatível com a via do
habeas corpus, que não admite o reexame de provas .IV.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ - HC: 866838 SP
2023/0401899-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data
de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de
05/11/2024
Publicação: DJe
)
11/11/2024
Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao
recurso especial.
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal
independe de mandado judicial quando fundada em suspeita concreta, sendo válida,
também, a busca veicular nos casos em que o veículo não é utilizado como moradia, em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
Ademais, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que:
[...] não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a
realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não
identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões
subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a
ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos
objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência
como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa,
não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo
art. 244, do CPP (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em
, DJe
)
19/4/2022
25/4/2022

Ocorre que, no caso concreto, os Policiais Rodoviários Federais relataram que:
"quando questionados condutor e passageira acerca do
destino da viagem, passaram eles a informar que seria a residência de
uma tia de Stephany, entretanto não souberam precisar o endereço,
passando a prestar “informações desencontradas” (sic), além de
demonstrar muito nervosismo, percebendo, ainda, as testemunhas, que,
apesar da viagem que estavam realizando, havia apenas uma mochila no
banco de trás do veículo".
Desse modo, o agravante estava com a CNH suspensa, além de
demonstrar nervosismo e não esclarecer sobre o destino e o motivo da viagem aos
agentes, revelando fundada suspeita nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.
Tal conclusão encontra respaldo no entendimento consolidado desta Corte no
sentido de que não satisfazem a exigência legal meras impressões subjetivas, sendo
necessária a descrição concreta da conduta suspeita, o que, de fato, se verificou nos autos.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR.
FUNDADA
SUSPEITA
CONFIGURADA.
FLAGRANTE
LEGALIDADE. REDUTORA DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343
/2006. MATÉRIA JÁ EXAMINADA. REITERAÇÃO DE PEDIDO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a
busca pessoal independe de mandado judicial quando fundada em
suspeita concreta, sendo válida, também, a busca veicular nos casos em
que o veículo não é utilizado como moradia, em consonância com a
jurisprudência desta Corte.
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

2. No caso, a abordagem policial decorreu de conduta atípica
do agravante ao perceber a aproximação da viatura, somada ao
nervosismo apresentado e posterior apreensão de drogas, circunstâncias
suficientes para configurar fundada suspeita e justificar a revista pessoal
e veicular.
3. A atuação dos policiais foi considerada regular pelas
instâncias ordinárias, que destacaram elementos objetivos para a
realização das buscas e a posterior prisão em flagrante, inexistindo
nulidade ou ilegalidade flagrante a ser reconhecida nesta via.
4. Quanto ao pedido de aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, a
matéria já foi analisada e rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça em
decisões anteriores, com base na habitualidade da conduta delituosa, na
expressiva quantidade de drogas apreendidas, na presença de
instrumento típico do comércio ilícito e no transporte interestadual dos
entorpecentes, não sendo possível nova apreciação da tese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 1.009.272/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/6/2025
.) Grifo próprio.
26/6/2025

Ademais, conforme exposto na decisão agravada, não importa se a
condenação que configurou a reincidência se deu por crime menos gravoso, pois
constitui elemento apto e idôneo, por si, só, a justificar o afastamento da redutora do art.
33, parágrafo 4°, da Lei 11.343/2006, em razão do não atendimento de requisito legal,
qual seja, a primariedade. Nessa linha: "o entendimento desta Corte Superior é no
sentido de que a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice
legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado, consoante previsto no art. 33, §
(AgRg no HC n. 786.591/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita
4o, da Lei 11.343/2006"
Vaz, DJe de 15/12/2022).
Assim, não trouxe o agravante argumentos aptos a reformar a decisão
monocrática, que se mantém pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49787683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 22/08/2025 15:46:29
Código de Controle do Documento: 8706ef50-82f7-4fd0-a176-03d71deecf39

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0435025-7
AREsp 2.518.688 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001155820238260545 15001155820238260545723212023 723212023
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGO COUTO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RAFAEL RODRIGO COUTO
ADVOGADO
: MAURO ATUI NETO - SP266971
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542212485881551218218@
2023/0435025-7 - AREsp 2518688 Petição : 2025/0034071-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49708724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:57:48
Código de Controle do Documento: 55C0CE3D-2C1E-4698-A5E4-291E11802274